Tribunal: TJSP
Processo: 1004361-29.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Agente de Organização Escolar na rede de ensino estadual paulista. Candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Inexistência de direito. Ausência de preterição da candidata de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Mera expectativa de direito à nomeação que não gera qualquer direito subjetivo. Contratação temporária

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. Agente de Organização Escolar na rede de ensino estadual paulista. Candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Inexistência de direito. Ausência de preterição da candidata de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Mera expectativa de direito à nomeação que não gera qualquer direito subjetivo. Contratação temporária posterior à validade do certame, para o mesmo cargo, que não implica preterição ao direito da autora. Legalidade. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.